Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710507-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de ingresso da União no feito (ID 45562962), com fulcro no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Abra-se vista à Advocacia Geral da União, a fim de que se manifeste no prazo legal, caso entenda necessário. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 45154082. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator